Tribunal: TJDFT
Processo: 0712147-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712147-64.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB. DISTRITO FEDERAL. DECRETO N. 20.910/1932. REGRA ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FATURAS PAGAS APÓS O VENCIMENTO. COBRANÇA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA SUPRESSIO. INAPLICABILIDADE. VALORES DEVIDOS. 1. Nos termos do artigo 1o, do Decreto n. 20.910/1932, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originam. 2. Não se verifica conduta abusiva praticada pela concessionária de serviço público que demora para cobrar os encargos moratórios advindos do pagamento após o vencimento de fatura relativa a prestação de serviço de energia elétrica, se a demora do ajuizamento ocorre em virtude da alta complexidade de controle de inúmeros contratos e convênios executados entre as partes de forma concomitante e do sistema burocrático administrativo. 3. Os encargos da mora são devidos por decorrência de lei, não havendo que se cogitar de sua não incidência, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa. 4. Para aplicação da teoria da supressio (supressão de um direito ou de prerrogativas contratuais em decorrência do transcurso do tempo, associado à boa-fé), é necessário que o não exercício do direito por lapso prolongado enseje a impossibilidade de seu exercício por contrariar a boa-fé e gerar um desequilíbrio, em razão da ação do tempo, entre o benefício obtido pelo credor e o prejuízo a ser suportado pelo devedor, o que não se observou no caso concreto. 5. Reexame necessário e apelação desprovidos O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o do Decreto 20.910/32, sob o argumento de que o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento da ação de cobrança pela CEB conta-se da data da prestação de serviços, com o que deverá ser reconhecida a prescrição. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1o do Decreto 20.910/32. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023